Tribunal: STF
Processo: Rcl 52661
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por R.O.A em face de decisão por meio da qual não conheci da reclamação, mas concedi habeas corpus, de ofício para, reconhecendo a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ para o processamento e julgamento da Ação Penal 0002254-94.2019.8.19.0059, determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral competente.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo, em síntese, o seguinte:



    “Na Comarca de Silva Jardim, por ser Juízo Único, a douta Magistrada (ora reclamada) é a Juíza Titular da 63ª Zona Eleitoral da Comarca, que irá analisar a ratificação dos atos ilegais apontados na presente Reclamação – praticados por ela mesma, bem como o douto representante do Ministério Público Eleitoral, é o mesmo que firma a r. Denúncia, bem como irá manifestar-se quanto a ratificação ou não dos atos declarados nulos. 



    A mencionada situação abstrai por completo a imparcialidade da douta Magistrada atuante perante à 63ª Zona Eleitoral, bem como do representante do Ministério Público, por serem os subscritores das manifestações, da r. Denúncia, e decisões proferidas no Juízo incompetente. 



    Assim, diante tal situação foi requerido o reconhecimento da incompetência da autoridade reclamada para processamento do feito, e DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ELEITORAL TABELAR DA COMARCA DE SILVA JARDIM-RJ., PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO PENAL, NA MEDIDA EM QUE EVIDENTE A CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA ATUANTE NA 63ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SILVA JARDIM, PARA RATIFICAR OU NÃO, OS ATOS POR ELA MESMO PRATICADOS EM JUÍZO INCOMPETENTE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SILVA JARDIM-RJ), ORA RECLAMADA. 



    No caso em tela, Vossa Excelência, ao prolatar a decisão constante da peça nº.: 22, DEIXOU DE APRECIAR OU MESMO DE SE PRONUNCIAR QUANTO AO PEDIDO PARA DETERMINAR QUE A PRESENTE AÇÃO PENAL, SEJA PROCESSADA E JULGADA PERANTE O JUÍZO ELEITORAL TABELAR DA COMARCA DE SILVA JARDIM – RJ.



    Tal manifestação quanto ao pedido de remessa dos autos para é vital ao andamento do feito, na medida em que a ANÁLISE, RATIFICAÇÃO OU NÃO DOS ATOS DECISÓRIOS, que foram praticados perante o juízo incompetente, sejam realizados perante o JUÍZO ELEITORAL TABELAR, PRESERVARÁ A ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE da referida decisão de análise dos atos anulados por incompetência.



    Sendo assim, verifica-se a r. Decisão Monocrática constante da peça nº.: 22, é omissa em relação ao ponto crucial al qual deveria ter havido pronunciamento, senão vejamos.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 27).



    Diante disso, requer



    “[...] sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, com fito de que sejam atribuídos efeitos modificativos em face da decisão guerreada, para que seja DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ELEITORAL TABELAR DA COMARCA DE SILVA JARDIM-RJ., PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO PENAL, NA MEDIDA EM QUE EVIDENTE A CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA ATUANTE NA 63ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE SILVA JARDIM, PARA RATIFICAR OU NÃO, OS ATOS POR ELA MESMO PRATICADOS EM JUÍZO INCOMPETENTE (VARA ÚNICA DA COMARCA DE SILVA JARDIM-RJ), ORA RECLAMADA, no bojo dos autos n.º: 0002254- 94.2019.8.19.0059.”



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, não havendo falar em omissão.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.” (Rcl 28.020 AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    No caso, não conheci da reclamação, uma vez que, no Inquérito 4.435/DF AgR-quarto/DF, acórdão paradigma, o Plenário desta Suprema Corte proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte o reclamante.



    Com efeito, somente são legitimados à propositura da reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Ressalto que concedi habeas corpus, de ofício, para reconhecer a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Silva Jardim/RJ, por entender que os fatos narrados traziam elementos que apontavam uma evidente motivação eleitoral, de modo que o desprezo pelos indícios que poderiam ocasionar a implicação da parte reclamante em supostos crimes eleitorais afrontaria as regras legais que determinam a competência da justiça eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos.



    Todavia, o que a parte reclamante busca nestes embargos equivaleria, em última análise, a uma declaração de impedimento do juízo reclamado, pretensão que nem mesmo estaria amparada pelo paradigma, somente podendo ser deduzida perante as instâncias pertinentes, por meio dos instrumentos processuais próprios.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator